Tribunal: TJDFT
Processo: 0709702-46.2022.8.07.0014
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-03
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. OMISSÃO. OBSCURIDADE. TESE DE NULIDADE NÃO AVENTADA NO APELO. INOVAÇÃO RECURSAL. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. EXAME. VÍCIOS INEXISTENTES. MERO INCONFORMISMO. REJEIÇÃO.
1. Nos termos do artigo 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível que a parte demonstre a existência de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.
2. Embora não aventada no recurso de apelação, a arguição de nulidade da busca pessoal configura matéria de ordem pública, portanto, cognoscível de ofício.
3. Com efeito, não há que se falar em omissão quando as matérias ventiladas não foram objeto do recurso de apelação, tratando-se, pois, de inovação recursal.
4. A discordância concernente à interpretação adotada pelo acórdão não se amolda à finalidade integrativa dos aclaratórios; ao contrário, revela o intuito de rediscussão da matéria a fim de promover a reforma do aresto, objetivo que transborda os limites da via eleita. Ausente os vícios apontados, os embargos não merecem ser acolhidos.
5. Recurso conhecido e desprovido.